Tribunal: TJES
Processo: 0001369-52.2019.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Acidente de Trânsito; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001369-52.2019.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DAS GRACAS MACHADO DA SILVA e outros (2)

APELADO: LEONARDO ADOLFO DADALTO e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL (DUPLA). AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. REVELIA DOS RÉUS. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS QUANTO À CULPA DO CONDUTOR. RESPONSABILIDADE CIVIL SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. COMPROVAÇÃO. DANOS MATERIAIS PARCIALMENTE COMPROVADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. A revelia dos réus induz presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na inicial quanto à dinâmica do acidente (invasão da contramão pelo condutor réu), a qual não foi afastada por prova em contrário produzida durante a instrução, devendo ser mantido o reconhecimento da culpa.

2. Conforme jurisprudência pacífica do STJ, o proprietário do veículo automotor responde objetiva e solidariamente pelos danos causados por terceiro que conduzia o bem, configurando-se a responsabilidade solidária no caso.

3. A ocorrência de lesão corporal (fratura de úmero) com necessidade de tratamento cirúrgico e sequela funcional permanente, ainda que leve, decorrente do acidente, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral. O valor de R$ 10.000,00 fixado na sentença mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso e aos parâmetros adotados por este Tribunal.

4. Os danos materiais relativos à contratação de auxílio doméstico foram adequadamente reconhecidos, pois guardam nexo causal direto com a lesão sofrida pela autora. Contudo, a necessidade de contratação de serviços de pedreiro não restou minimamente comprovada nos autos, mantendo-se o indeferimento quanto a esta verba.

5. A condenação por lucros cessantes exige comprovação concreta do que a vítima razoavelmente deixou de lucrar (art. 402, CC). A autora não apresentou qualquer prova documental ou robusta da renda que auferia com atividade complementar (agricultora/feirante) nem da efetiva perda financeira decorrente do acidente, não bastando a mera alegação, ainda que diante da revelia.

6. Recursos de apelação conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
MARIA DAS GRAÇAS MACHADO DA SILVA (autora)
e por
PAULO DADALTO e LEONARDO ADOLFO DADALTO (requeridos)
em face da sentença proferida pelo d. Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia/ES (id. 9846813) que, nos autos da
ação de indenização por acidente de trânsito
, julgou parcialmente procedente o pedido autoral para condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento de R$ 1.830,00 (mil oitocentos e trinta reais) a título de danos materiais (referente a auxílio doméstico) e R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

PAULO DADALTO e LEONARDO ADOLFO DADALTO
(id. 9846817) sustentam, em síntese:
(i)
ausência de prova de sua culpa exclusiva pelo acidente, questionando a valoração da prova testemunhal;
(ii)
inexistência de danos morais ou, subsidiariamente, excesso no valor arbitrado, considerando as conclusões do laudo pericial e a condição econômica das partes;
(iii)
indevida a condenação por danos materiais.

A autora,
MARIA DAS GRAÇAS MACHADO DA SILVA
, em suas razões (id. 9846821), por sua vez, requerem
(i)
a condenação dos requeridos ao pagamento de lucros cessantes;
(ii)
a condenação os réus à integralidade dos danos materiais pleiteados.

Embora intimadas, as partes não apresentaram contrarrazões.

É o breve relatório.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0001369-52.2019.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DAS GRACAS MACHADO DA SILVA, LEONARDO ADOLFO DADALTO, PAULO DADALTO

APELADO: LEONARDO ADOLFO DADALTO, PAULO DADALTO, MARIA DAS GRACAS MACHADO DA SILVA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
MARIA DAS GRAÇAS MACHADO DA SILVA (autora)
e por
PAULO DADALTO e LEONARDO ADOLFO DADALTO (requeridos)
em face da sentença proferida pelo d. Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia/ES (id. 9846813) que, nos autos da
ação de indenização por acidente de trânsito
, julgou parcialmente procedente o pedido autoral para condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento de R$ 1.830,00 (mil oitocentos e trinta reais) a título de danos materiais (referente a auxílio doméstico) e R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

PAULO DADALTO e LEONARDO ADOLFO DADALTO
(id. 9846817) sustentam, em síntese:
(i)
ausência de prova de sua culpa exclusiva pelo acidente, questionando a valoração da prova testemunhal;
(ii)
inexistência de danos morais ou, subsidiariamente, excesso no valor arbitrado, considerando as conclusões do laudo pericial e a condição econômica das partes;
(iii)
indevida a condenação por danos materiais.

A autora,
MARIA DAS GRAÇAS MACHADO DA SILVA
, em suas razões (id. 9846821), por sua vez, requerem
(i)
a condenação dos requeridos ao pagamento de lucros cessantes;
(ii)
a condenação os réus à integralidade dos danos materiais pleiteados.

Embora intimadas, as partes não apresentaram contrarrazões.

De início, conforme assentado no despacho id. 9848069, tendo sido decretada a revelia dos requeridos em primeira instância, a análise de sua apelação restringe-se, em regra, às questões de direito, matérias de ordem pública cognoscíveis de ofício e fatos supervenientes, não sendo cabível a rediscussão de matéria fática preclusa pela ausência de contestação tempestiva (arts. 342 e 344 do CPC).

Analisarei conjuntamente as apelações, dada a interconexão dos temas.

Os demandados insurgem-se contra o reconhecimento de sua culpa pelo acidente. No entanto, como mencionado, a revelia decretada em primeira instância (decisão fls. 105/109-verso) acarreta a presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na inicial pela autora, notadamente quanto à dinâmica do acidente – invasão da contramão de direção pelo veículo Hilux conduzido por Paulo Dadalto ao realizar uma curva.

Embora a revelia não implique procedência automática do pedido, caberia aos réus, durante a instrução processual (da qual participaram), produzir prova capaz de elidir essa presunção, conforme art. 373, II, do CPC. O d. juízo
a quo
considerou que tal prova não foi produzida, ao passo que o depoimento da testemunha presencial Emerson Tavares Miranda (ainda que com a ressalva sobre sua não menção no B.O.) corroborou a versão autoral sobre a invasão da faixa.

Ademais, a alegação dos apelantes de que o condutor permaneceu no local (confirmada pelo BAT) não afasta a culpa pela dinâmica imprudente que deu causa ao sinistro. A ausência de perícia técnica no local, embora dificulte, não impede a formação da convicção do julgador com base nas demais provas, especialmente diante da revelia.

Assim, considerando a presunção decorrente da revelia e a prova testemunhal produzida, entendo como correta a conclusão do juízo sentenciante acerca a culpa do condutor Paulo Dadalto.

Quanto à responsabilidade solidária do proprietário Leonardo Adolfo Dadalto, a sentença aplicou corretamente o entendimento pacificado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos danos causados por terceiro condutor.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PARA A CONDUÇÃO DO VEÍCULO PELO CORRÉU. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. CULPA IN VIGILANDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Se o conteúdo normativo contido nos dispositivos apresentados como violados não foi objeto de debate pelo Tribunal de origem, evidencia-se a ausência do prequestionamento, pressuposto específico do recurso especial. Incidem, na espécie, os rigores das Súmulas n. 282 e 356/STF. 2. Reverter a conclusão do Tribunal local, para acolher a pretensão recursal, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado ante a natureza excepcional da via eleita, consoante enunciado da Súmula n. 7/STJ do Superior Tribunal de Justiça.
3. A jurisprudência desta Corte dispõe que "o proprietário do veículo que o empresta a terceiro responde solidariamente pelos danos causados por seu uso culposo. A sua culpa configura-se em razão da escolha impertinente da pessoa a conduzir seu carro ou da negligência em permitir que terceiros, sem sua autorização, utilizem o veículo"
(REsp n. 1.044.527/MG, Relator Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/9/2011, DJe 1º/3/2012). 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.834.006/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/3/2021, DJe de 25/3/2021).

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO INDENIZATÓRIO POR DANOS MATERIAIS- ACIDENTE DE TRANSITO- ILEGITIMIDADE PASSIVA- RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA- BOLETIM DE ACIDENTE DE TRÂNSITO- PRESUNÇÃO DE VERACIDADE RELATIVA- DANOS MATERIAIS- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS- RECURSO DESPROVIDO.
1. Impossibilidade de se reconhecer a ilegitimidade passiva do Apelante, uma vez reconhecida a responsabilidade solidária do proprietário do veículo nos casos de acidente de trânsito. Precedentes do STJ
. 2. Deve ser reconhecida a presunção de veracidade do Boletim de Acidente de Trânsito, principalmente quando vem em consonância com as demais provas existentes no processo. 3. Não há possibilidade de diminuir o valor fixado por danos materiais, uma vez que o valor fixado pela tabela FIPE e está acima do que o pleiteado pela parte autoral, devendo, portanto, o Magistrado ficar vinculado aos pedidos da inicial. 4. Mantém-se o valor pra fixado pelo Magistrado, em primeiro grau referente ao dano causado no veículo de propriedade da parte autora e o valor gasto com o serviço de guincho. 5. Majoram-se os honorários advocatícios para 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação, em consonância com o Art. 85, §11º, do CPC. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Apelação Cível 0000331-55.2016.8.08.0023; Órgão julgador: 2ª Câmara Cível; Rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro; Data: 09/Ago/2023)

Portanto, improcede a irresignação dos requeridos, ora apelantes.

Os demandados também pleiteiam a exclusão ou redução da condenação por danos morais, fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

In casu,
é incontroverso que a autora sofreu fratura do úmero esquerdo, necessitou de tratamento cirúrgico e internação (fls. 34/45), resultando em sequela funcional permanente, ainda que leve (10% de perda funcional residual no ombro, conforme laudo pericial).

Tais fatos, decorrentes de ato ilícito, extrapolam o mero dissabor e configuram dano moral, pois atentam contra a integridade física e psíquica da vítima.

Na fixação do
quantum
, o magistrado de piso ponderou adequadamente a gravidade da lesão, o sofrimento da vítima, a ausência de dolo (culpa por negligência), a ausência de incapacidade laboral ou dano estético (conforme perícia) e as condições das partes. O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto, alinhado aos parâmetros adotados por este e. Tribunal em situações análogas, sem configurar enriquecimento sem causa ou valor irrisório. Vejamos:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA DO REQUERIDO. DEVER DE INDENIZAR. LUCROS CESSANTES COMPROVADOS E DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O que se conclui da análise dos autos é que o recorrente não observou que a motocicleta da Autora vinha trafegando na via principal ou, se a viu, não respeitou o seu direito de preferência e adentrou à via imprudentemente, interrompendo a trajetória desta. 2. Desta forma, resta indene de dúvidas a culpa do Apelante pelo acidente narrado nos autos, havendo vasto acervo probatório neste sentido (fls. 19/20, 21/23, 24/24-v, 70/73). 3. Lucros cessantes comprovados. 4. Danos morais fixados em R$ 7.000,00 (sete mil reais), quantia suficiente e proporcional para reparar o dano moral sofrido pela Autora. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Apelação Cível 0007177-90.2017.8.08.0011; Órgão julgador: 4ª Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Data: 18/Abr/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. QUEBRA-MOLAS IRREGULAR. NEGLIGÊNCIA DO MUNICÍPIO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORADO. TERMO INICIAL JUROS. EVENTO DANOSO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I – Devida a majoração da indenização por dano de ordem moral, considerando viu-se a Apelante submetida a graves lesões, com fraturas na clavícula e no maxilar, além de lesão de natureza cranioencefálica, com fratura da face, necessitou sujeitar-se a procedimento cirúrgico, ficando dias internada, do que decorre todo um quadro de recuperação e consequente dor física e também psíquica que lhe fora impingida por erro tão banal e óbvio que retificado logo em seguida ao sinistro, o que torna ainda mais indignante toda situação a que fora submetida a Autora, lhe sendo imposto, ainda, redução de sua capacidade de trabalho, deixando de efetuar o seu ofício manual no campo. III – O valor arbitrado está em desacordo com a realidade dos fatos , com a jurisprudência deste Colendo Tribunal e com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, razão pela qual majora-se para R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a indenização a título de danos morais. IV – Por ser matéria de ordem pública, deve se estabelecer o evento danoso como termo inicial para incidência de juros moratórios dos danos materiais e morais, que correm pela taxa SELIC. V – Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; Apelação Cível 0000440-25.2020.8.08.0057; Órgão julgador: 3ª Câmara Cível; Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa; Data: 22/Fev/2024)

Seguindo, a sentença condenou os réus ao pagamento de R$ 1.830,00 (mil oitocentos e trinta reais), referente a gastos com auxílio doméstico (recibo fl. 46), mas indeferiu o pedido relativo a R$ 3.900,00 (três mil e novecentos) por serviços de pedreiro (recibo fl. 46).

Os réus apelam contra a condenação do primeiro valor e a autora apela pelo não acolhimento do segundo.

Quanto aos R$ 1.830,00 (mil oitocentos e trinta reais) (auxílio doméstico), a necessidade de ajuda para tarefas básicas é consequência direta e verossímil de uma fratura no braço que exigiu imobilização e cirurgia. Diante da revelia, a presunção favorece a autora quanto a essa necessidade. O valor corresponde a aproximadamente dois meses de um salário mínimo à época, período compatível com a recuperação inicial, devendo ser mantida a condenação.

Já com relação ao valor de R$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais) (serviços de pedreiro), a conclusão adotada pelo d. juízo
a quo
deve ser mantida. Digo isso porque a autora não demonstrou o nexo de causalidade direto entre o acidente e a necessidade específica desses serviços.

Não há nos autos qualquer elemento que justifique que, em razão da fratura no braço, tornou-se imprescindível a contratação de um pedreiro naquele exato período e valor.

Por fim a autora pretende a reforma da sentença para obter indenização por lucros cessantes, alegando que ficou impedida de trabalhar na lavoura e vender seus produtos na feira por um ano, deixando de auferir R$ 500,00 (quinhentos reais) semanais.

Como se sabe, os lucros cessantes, nos termos do art. 402 do Código Civil, exigem prova concreta daquilo que razoavelmente se deixou de lucrar. A simples alegação, mesmo diante da revelia dos réus, não é suficiente para embasar a condenação.

No presente caso, a autora não apresentou qualquer documento fiscal, contábil, declaração de rendimentos ou outra prova idônea que demonstrasse a efetiva renda auferida com a atividade complementar de agricultora/feirante e a perda sofrida em decorrência do acidente.

Ademais, o fato de já ser aposentada pelo INSS desde antes do acidente (fl. 23), embora não impeça a indenização por perda de renda complementar, reforça a necessidade de prova robusta dessa perda específica, o que não ocorreu. O laudo pericial também atestou que não houve incapacidade laboral.

Portanto, ausente a comprovação mínima dos lucros cessantes, a manutenção da improcedência do pedido é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
de ambas as apelações e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. sentença proferida pelo culto colega Dr.
Antônio Carlos Facheti Filho
.

Em razão da sucumbência recursal (art. 85, § 11, CPC) e do desprovimento de ambos os recursos majoro os honorários advocatícios devidos pelos requeridos ao(s) patrono(s) da autora para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação (danos materiais e morais), bem como majoro os honorários advocatícios devidos pela autora ao(s) patrono(s) dos réus/apelados para 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico correspondente aos pedidos julgados improcedentes (danos estéticos e lucros cessantes, conforme valores pleiteados na inicial), mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida (art. 98, § 3º, CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)